Tribunal: CARF
Processo: 11080.014490/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014490/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ITATIANA LIMA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA.
Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre verbas
trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza indenizatória.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Detectada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
decorrente de ação trabalhista, correto o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função e para que o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014490/2008-61
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014490/2008-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 08/12, exige-se o contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 16.788,47, calculados até 28/11/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa às fls. 09/10 ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 82.755,51.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/05, alegando, em resumo, erro na
apuração da base de cálculo que serviu para a exigência do crédito tributário lançado.
Afirmou que a fiscalização acrescentou o valor relativo ao imposto de renda retido na
fonte e previdência social – parte do empregado – para obter a base de cálculo.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) conforme cálculo do processo da ação trabalhista, comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte, fornecido pela fonte pagadora para a
elaboração da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2006 da contribuinte, constando neste,
valores como Rendimentos Tributáveis e Não Tributáveis, não havendo Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014490/2008-61

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de omissão de rendimento decorrentes de
reclamatória trabalhistas e a não incidência sobre os juros decorrentes da mora no pagamento dos
citados rendimentos.
A Recorrente afirma não incidirem tributos sobre juros moratórios. De fato,
assiste razão a contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Assiste razão, neste ponto, o contribuinte.
Em relação à omissão de rendimentos, tendo em vista que a recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O valor do rendimento omitido foi devidamente informado pela fiscalização conforme o
documento “descrição dos fatos e enquadramento legal” de fls. 09/10.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014490/2008-61

Esclarece a fiscalização que a apuração dos rendimentos tributáveis e não tributáveis foi
obtida com base nos documentos apresentados pelo contribuinte.
De início, não há que se falar que o imposto de renda retido na fonte foi incluído na
base de cálculo, pois a ordem é inversa. O imposto é que foi descontado do crédito
trabalhista ao qual o notificado tinha direito.
Após a apuração do imposto devido, o contribuinte pode deduzir o imposto retido na
fonte, gerando então saldo de imposto a pagar ou imposto a restituir.
Conforme o demonstrativo de apuração das verbas tributáveis, de fls. 62, a fiscalização
informa que o total de rendimentos retirados pelo autor importaram em R$ 279.432,58.
O alvará judicial que autorizou a retirada, expedido pela 24a Vara do Trabalho de Porto
Alegre em 05 de dezembro de 2005, encontra-se anexado às fls. 34.
Também informa que o imposto de renda retido na fonte foi na ordem de R$ 49.196,59
e a contribuição previdenciária – parte do empregado – foi de R$ 557,40.
Às fls. 39 foi anexada cópia do DARF relativo ao recolhimento do imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 49.196,59. Deve ser registrado que o imposto de renda
retido na fonte foi descontado do crédito trabalhista assim como a contribuição
previdenciária.
A fiscalização apurou o total do crédito trabalhista no montante de R$ 329.186,57.
Do total do crédito trabalhista foi deduzida a importância de R$ 31.144,67, relativos aos
rendimentos isentos, equivalentes a 9,5% do crédito trabalhista apurado, restando o
rendimento sujeito à tributação no valor de R$ 298.041,90.
Passo seguinte promoveu a dedução das despesas com advogado (proporcionais à parte
dos rendimentos sujeitos à tributação), no valor de R$ 77.751,23. Após a dedução, o
rendimento tributável passou a ser R$ 220.290,67.
Tendo o contribuinte informado na Declaração de Ajuste Anual rendimento no valor de
R$ 137.535,16, houve omissão de R$ 82.755,51.

Por outro lado, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime
de competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014490/2008-61

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento o para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de
cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em
atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função e para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.980 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014490/2008-61

Fl. 86
DF CARF MF
Original